Tribunal: TJBA
Processo: 8041339-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041339-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: D. C. A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO MEIRELLES PESSINI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
HOME CARE
PARA MENOR COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento domiciliar (
home care
) a menor portadora de encefalopatia crônica, microcefalia congênita e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há obrigatoriedade contratual e legal de cobertura para tratamento domiciliar (
home care
);
(ii) saber se a indisponibilidade de prestadores conveniados exime a operadora do cumprimento da obrigação;
(iii) saber se a multa diária fixada é proporcional;
(iv) saber se a alegação de óbito da autora, posteriormente retratada, afeta a obrigação imposta.

III. Razões de decidir
3. O rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico, ainda que não expressamente previsto no contrato.
4. A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de home care como alternativa à internação hospitalar, desde que indicada por médico.
5. A operadora não comprovou a desnecessidade do serviço nem apresentou prova técnica para afastar a prescrição médica.
6. A alegação de inviabilidade técnica por ausência de prestadores conveniados não afasta a responsabilidade da operadora, à luz da boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva prevista no CDC.
7. A multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 200.000,00 mostra-se proporcional, diante da urgência, da gravidade do quadro clínico e da necessidade de efetividade da ordem judicial.
8. A alegação de óbito da autora foi posteriormente reconhecida como erro material pela própria agravante, não sendo comprovada por documentos.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para tratamento domiciliar (
home care
) prescrito por profissional médico, ainda que ausente previsão no contrato ou no rol da ANS. A multa cominatória fixada em valor proporcional à urgência e ao risco à saúde da paciente deve ser mantida, sendo inaplicável alegação de óbito desacompanhada de prova."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; ECA, art. 1º; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; 20; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1872471/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11.09.2023; TJ-RJ, AI 0083908-47.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra, 21ª Câmara, j. 14.03.2024; TJ-PB, AI 0811718-30.2024.8.15.0000, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041339-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravados
D. C. A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator